Tribunal: TJDFT
Processo: 0752643-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida quanto às matérias relativas à inexigibilidade do título judicial e à parcela incontroversa do débito. 1.1. Como se vê das razões do agravo de instrumento, o embargante (agravante) alegou não haver valores incontroversos nos autos, “na medida em que se questiona a própria exigibilidade do título” e suscitou a inexigibilidade do título judicial ao argumento de que teria violado o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. 1.2. As alegações, reeditadas nesta sede, foram suficientemente apreciadas no acórdão embargado, bem destacado o não cabimento da rediscussão da alegada inexigibilidade da obrigação, já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
2. Insubsistente a alegação de omissão quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
3. Nenhuma omissão quanto à alegação de prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, “a”, CPC) em razão de ajuizamento de ação rescisória. No ponto, foi definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito.
4. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.